Tribunal: TJDFT
Processo: 0756546-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0756546-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VANESSA FERREIRA LIMA PACIENTE: WESLEY PIRES SOUSA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado por VANESSA FERREIRA LIMA, em favor de WESLEY PIRES SOUSA SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, nos autos do processo n. 0757703-96.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 79830870). A liminar foi indeferida pelo Des. Mario-Zam Belmiro Rosa, em Plantão Judicial (ID 79831452). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR